Tribunal: TJMT
Processo: 1017856-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1017856-79.2020.811.0000
Impetrante: Anne de Fátima Pedrosa de Araújo
Paciente: Clayton Marçal Madeira
Impetrada: Juíza da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Clayton Marçal Madeira, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico ilegal de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33, caput e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006), por transportar, aproximadamente, 9 quilogramas de substância entorpecente (qualidade não especificada na petição).
Afirma que o paciente contraiu a Covid-19 e enquadra-se no “grupo de risco” por ser “obeso, cardiopata, com diagnóstico recente de infarto agudo do miocárdio e hipertenso, em uso de medicamento contínuo” (Id. 55121476, p. 2).
Sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva do paciente é desprovida de fundamentação idônea e não analisou a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.
Consigna que deve ser feita a análise de distinção (distinguishing) ou de superação de entendimento (overruling) entre o posicionamento do Ministro Nefi Cordeiro, adotado no julgamento do HC n. 573.438/SP e a situação processual do paciente, sob pena de nulidade da decisão, com fundamento no art. 315, § 2°, VI do CPP.
Ressalta que houve o descumprimento da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, pois não foi colacionado registro fotográfico do rosto e do corpo inteiro do paciente, o que impossibilitaria a verificação de maus tratos ou tortura e, por conseguinte, tornou a prisão em flagrante ilegal.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja relaxada a prisão em flagrante do paciente e, subsidiariamente, revogada a custódia preventiva com imposição de medidas cautelares alternativas, se necessário (Id. 55121467, pp. 1-15).
Juntou documentos (Ids. 55121470, 55121476, 55121482, 55121489, 55121490, 55121490, 55121492, 55121495, 55121496, 55126971, 55126972 e 55126975).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a ilegalidade da decisão impugnada estiver patente e desde que preenchidos os pressupostos legais, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Contudo, ao menos por ora, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, não vejo elementos de convicção suficientes para concessão da liminar vindicada.
Inicialmente, observo que a tese de ilegalidade da prisão em flagrante por ausência do registro fotográfico do paciente, nos moldes da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, não merece acolhimento, porquanto “(...) eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva” (enunciado sumular n. 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Quanto à alegação de que a autoridade impetrada indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva com base apenas na gravidade abstrata dos delitos, esta também não prospera.
Na decisão impugnada (Id. 55121482), a magistrada singular reportou-se à materialidade delitiva e aos indícios suficientes de autoria, destacando que o paciente foi preso em flagrante quando transportava, aproximadamente, 9 quilogramas de substância entorpecente.
Além disso, consignou “subsistir a presença do fundamento ensejador da custódia processual decretada, qual seja, a garantia da ordem pública, conforme mencionado da decisão em que se decretou a prisão do acusado” (Id. 5512482, p. 3).
De fato, ao consultar a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, verifiquei que a juíza plantonista ressaltou que “a quantidade da droga apreendida, aliada a forma elaborada para encontrá-la, haja vista que se encontrava dentro do para-choque do veículo, revela a periculosidade social da conduta do agente, e o seu possível envolvimento com organização criminosa, de modo a demonstrar que a sua colocação em liberdade importa em risco de reiteração, bem como, causaria à sociedade a extrema sensação de impunidade, abalando a tranquilidade do meio social” (Auto de Prisão em Flagrante n. 1000850-60.2020.8.11.0032, Id. 35132392).
Nesse contexto, não se exige que a juíza de primeiro grau, ao reanalisar a necessidade de manutenção da prisão do beneficiário, repita todos os argumentos já descritos em decisões anteriores.
Assim, entendo que não há falar em inidoneidade dos fundamentos do decreto constritivo.
Por outro lado, a impetrante sustenta que o paciente contraiu a Covid-19 e enquadra-se no “grupo de risco” por ser “obeso, cardiopata, com diagnóstico recente de infarto agudo do miocárdio e hipertenso, em uso de medicamento contínuo” (Id. 55121476, p. 2), motivo pelo qual afirma que deve ser revogada a custódia preventiva e concedida a liberdade provisória ao paciente ou concedidas medidas cautelares alternativas à prisão.
Destaco que, na data de 17.3.2020, o eminente Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
Contudo, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados.
De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, dada a extraordinariedade das circunstâncias.
Além do mais, impende ressaltar que malgrado a Recomendação n. 62/2020 do CNJ tenha previsto a indicação de reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, trata-se de instrumento meramente recomendatório, e não há sujeição à soltura ou à concessão de medida cautelar diversa aos encarcerados, especialmente se persistem os motivos da prisão preventiva, mesmo que o preso se enquadre no “grupo de risco”, como é o caso dos autos.
A magistrada singular, na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, salientou que “inexiste prova inequívoca de que o tratamento necessário à manutenção da saúde do autuado [ora, paciente] não possa ser ministrado no próprio estabelecimento prisional em que está recolhido, ou que o tratamento médico ali prestado é ineficiente ou inadequado. Ao contrário, conforme informação contida no relatório médico e prontuário ambulatorial de ID. 36299174 o custodiado após ter sido diagnosticado com o novo coronavírus “Deu início ao tratamento precoce de COVID-19, conforme receita médica (...) (...) realizou tratamento para a infecção e está sob monitoramento diário(...)” (sic)” (Id. 55121482, p. 4 – grifos no original).
Assim, voltando à alegada recomendação do CNJ, bem ao contrário do que a impetrante sustenta, conceder a liberdade ambulatorial ao paciente, que, supostamente, pautou seu comportamento em total dissonância com a realidade social do País, preferindo exercer, em tese, o transporte de drogas, na atual conjectura que atravessa a nação, em que muitos inclusive perderam seu emprego e passam por sensíveis dificuldades, não me parece aceitável invocar a recomendação do CNJ, para presentear o paciente, como se o surgimento do novo coronavírus fosse um trunfo àqueles que insistem fazer da prática de ilícitos o seu meio de vida.
Por fim, o precedente invocado pela impetrante (HC n. 573.438/SP, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro), não é aplicável na presente hipótese, embora esteja relacionado ao crime de tráfico de entorpecentes, delito cometido sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, existe uma peculiaridade no caso concreto, a saber, a quantidade de droga apreendida com o paciente.
Da análise do trecho do voto colacionado pela impetrante, o eminente Ministro destacou que “embora o decreto prisional indique fundamento concreto, os riscos apontados não exigem tão gravosa cautelar como a prisão, pois a quantidade de droga apreendida não se mostra expressiva 28,8g de cocaína e 7,1g de crack (fl.26). Assim, para evitar o risco de reiteração delitiva, suficiente é a imposição das seguintes medidas cautelares penais diversas da prisão processual: (...)” (Id. 55121467, p. 11).
No caso, o paciente foi preso transportando, aproximadamente, 9 quilogramas de maconha, consoante laudo preliminar de constatação (Auto de Prisão em Flagrante n. 1000850-60.2020.8.11.0032, Id. 35090685, pp. 16-21).
Outrossim, verifico que o paciente, no seu interrogatório extrajudicial, na delegacia da Polícia Federal em Cáceres/MT, além de confessar a prática do crime, afirmou residir no Estado do Pará e não ser a primeira vez que transportava drogas (Auto de Prisão em Flagrante n. 1000850-60.2020.8.11.0032, Id. 35090685, p. 10).
Portanto, não há semelhança entre o precedente invocado e a situação do paciente que justifique sua soltura, mormente porque a expressiva quantidade de droga enseja a garantia da ordem pública para a manutenção da prisão preventiva, consoante enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de nova análise após a juntada das informações e da colheita do parecer ministerial.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, devendo esclarecer, inclusive, se houve alteração no quadro clínico do paciente e se estão sendo adotadas as precauções para evitar a contaminação dos demais presos.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator